Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710842-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JUVENCIO CAVALCANTE BRAGA RECORRIDOS: MONI IMÓVEIS LTDA - ME, PEDRO PULLEN PARENTE, RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADES PASSIVA E ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RENÚNCIA DE BENFEITORIAS. VALIDADE. AFASTAMENTO. EXPECTATIVA DE COMPRA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. VENDEDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. BENEFICIÁRIO. CLASSIFICAÇÃO DAS BENFEITORIAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o demandante, que formula o pedido, e o demandado, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por conseguinte, esse liame deve ser averiguado com base na teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial. 3. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias realizadas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção” (Lei no 8.245/1991, art. 35). 4. “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.” (STJ, Súmula 335). 5. Diante da expectativa justificada de compra do imóvel, que não se concretizou devido à conduta contraditória do locador/vendedor e sob a ótica da boa-fé objetiva, que abrange, de forma geral, a totalidade dos contratos e veda o comportamento desleal e desonesto das partes, é cabível o afastamento da cláusula de renúncia, e, por conseguinte, é viável a aplicação do art. 1.219 do Código Civil, possibilitando que o locatário, possuidor de boa-fé, seja indenizado por benfeitorias úteis e necessárias e levante as voluptuárias, desde que sem danos ao imóvel. 6. O dever de reparação pelas benfeitorias estabelecido no art. 1.219 do Código Civil deve recair sobre aquele que efetivamente teve a propriedade melhorada. 7. É possível a classificação da natureza das benfeitorias (úteis, necessárias e voluptuárias), bem como a apuração dos valores correlacionados em cumprimento de sentença. 8. Sem a comprovação de abalo anormal aos direitos da personalidade ou de um efetivo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais. 9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação ao artigo 35 da Lei no 8.245/91 e ao enunciado 335 da Súmula do STJ, sustentando a validade da cláusula VI, alínea “h”, do contrato de locação, que veda a modificação do imóvel na vigência do contrato de locação, razão pela qual afirma que, à exceção das benfeitorias necessárias à manutenção do bem, nenhuma das obras realizadas sem autorização do arquiteto poderiam ser classificadas como úteis. Nas contrarrazões, os recorridos PEDRO PULLEN PARENTE e RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Macedo Garcia Neto, OAB/SP 260.666, Mariana Capela Lombardi Moreto, OAB/SP 234.805, e Beatriz Mantovani Bergamo, OAB/SP 300.048. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 35 da Lei no 8.245/91. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: As obras realizadas no local não o foram em um contexto unicamente de relação locatícia; foram feitas em decorrência da posse de boa-fé, após a expectativa de compra do bem, causada pela conduta contraditória do vendedor e pelo otimismo exacerbado da administradora. 70. Não se pode concluir, de forma inequívoca, que houve contrato, pré-contrato de compra e venda ou responsabilidade civil pré-contratual do locador. 71. Embora todas as pessoas envolvidas sejam capazes e esclarecidas, agiram de forma descuidada e displicente, sobretudo diante do expressivo valor envolvido na discussão: o imóvel foi avaliado em mais de dois milhões de reais e as reformas, aparentemente, custaram quase duzentos e trinta mil reais. 72. Não houve um efetivo ato ilícito das partes, mas apenas a junção de condutas displicentes, de todas as partes, que, no geral, causaram a controvérsia. 73. Sob a ótica da boa-fé objetiva e diante da inafastável condição do locatário de possuidor direto do imóvel, que exercia a posse de boa vontade, além da expectativa justificada de aquisição do imóvel decorrente da conduta confusa do próprio locador e da administradora do bem, evidencia-se a ausência de malícia ou desonestidade para a realização das obras, feitas ainda que, de certa forma, precipitadas. 74. É cabível, portanto, o afastamento da cláusula de renúncia e, por conseguinte, deve ser aplicado o art. 1.219 do Código Civil, possibilitando a indenização por benfeitorias úteis e necessárias, bem como o levantamento das voluptuárias, desde que sem danos ao imóvel. 75. Conforme consignado na sentença, o dever de reparação pelas benfeitorias deve recair sobre aquele que efetivamente teve a propriedade melhorada, motivo pelo qual é inviável a condenação da administradora (ID 32610435 - Pág. 10/11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na alegada afronta ao enunciado 335 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, ‘para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AgInt no AREsp 1776446/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorridos PEDRO PULLEN PARENTE e RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Macedo Garcia Neto, OAB/SP 260.666, Mariana Capela Lombardi Moreto, OAB/SP 234.805, e Beatriz Mantovani Bergamo, OAB/SP 300.048. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A024